Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-79.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. REGISTRO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULA 385 STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o empréstimo financeiro de R$1.582,90, realizado em 14/03/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do autor/recorrente à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Não obstante a falha no serviço bancário fornecido, conforme reconhecido na sentença, o recorrente não comprovou transtorno anormal, abalo psicológico ou emocional, de forma que o direito à indenização por danos morais deve ser afastado. Ademais, a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos morais. No mesmo sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, Rel. Marco Antonio do Amaral, j. 17/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023; e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023.
6. Outrossim, os extratos do SERASA e do SCPC demonstram a preexistência de legítimas inscrições do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de restrição ao crédito (ID 80043503 e 80043504) e, por força da aplicação da Sumula 385 do STJ (“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”), é descabida a compensação reclamada. No mesmo sentido: Acórdão 1999684, Rel. Rita de Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico almejado, suspensa a exigibilidade, em decorrência da gratuidade de justiça concedida.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão: 1879847, Terceira Turma, Rel. Marco Antonio do Amaral, j. 17/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023; e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023; Acórdão 1999684, Rel. Rita de Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/05/2025.